Tribunal: TJSP
Processo: 1002017-29.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – MORA DA CONSTRUTORA - RESCISÃO COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS MAIS MULTA CONTRATUAL – PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ -REJEIÇÃO – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Compromisso de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária - Aquisição de imóvel na planta, em empreendimento de rede

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – MORA DA CONSTRUTORA - RESCISÃO COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS MAIS MULTA CONTRATUAL – PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ -REJEIÇÃO – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Compromisso de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária - Aquisição de imóvel na planta, em empreendimento de rede hoteleira, como forma de investimento financeiro, que não afasta a caracterização da relação de consumo – Oferta pública de investimento coletivo por meio da venda de unidades imobiliárias a adquirentes como destinatários finais – Obra entregue em atraso não justificado pela tese de ampliação do projeto que não contou com a expressa concordância do consumidor adquirente - Restituição Integral - A resolução do contrato decorrente da mora exclusiva da construtora acarreta a devolução integral das quantias pagas pelo adquirente - Súmula 543 do STJ – Juros de mora e correção monetária – Responsabilidade contratual – Incidência dos juros a contar da citação nos termos do art. 405 do CC e a correção desde cada desembolso – Multa contratual devida diante do comprovado atraso na entrega do imóvel – Sentença modificada apenas para reconhecer a incidência dos juros a partir da citação – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.